Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751986-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF AGRAVADO: JEOVAN ASSIS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UnDF, contra r. decisão exarada nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710679-89.2023.8.07.0018, ajuizada por JEOVAN ASSIS DA SILVA, pela qual o MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a posse do agravado no cargo de professor na cadeira de Gestão e Administração Pública. Sem preparo, em virtude de isenção legal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido, consoante a r. decisão exarada no ID 54238683. Em contrarrazões (ID 55381232), o agravado postula o não conhecimento do recurso, ao fundamento de que teria sido interposto intempestivamente. Quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pela agravante e pugna pela manutenção da r. decisão recorrida. Consoante a certidão exarada no ID 56862032, o agravo de instrumento foi incluído na 10a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 09/04 a 16/04). O agravante, no petitório acostado aos autos sob o ID 57441649, noticiou a prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos da Ação de Conhecimento n. 0710679-89.2023.8.07.0018, constata-se que, de fato, houve prolação de sentença (ID 191619729), no dia 01/04/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para confirmar a tutela de urgência e reconhecer o direito do autor a tomar posse e entrar em exercício no cargo de professor da carreira de Magistério Superior do Distrito Federal, na cadeira de Gestão Pública e Administração Pública (edital 01/2022 – UNDF/REIT – id. 172210330 – e respectivas alterações). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão concessiva da tutela de urgência vindicada na inicial da ação proposta. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário, com exame do mérito, tornou prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de abril de 2024 às 12:22:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora